Tribunal: TJES
Processo: 5001487-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

AGRAVADO: MARCELO OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO
AO
BENEFICIÁRI
O DEPENDENTE
. EXCLUSÃO D
O
EX-CÔNJUGE POR SOLICITAÇÃO D
A
TITULAR QUE, APESAR DE SER LÍCITA, NÃO PODE GERAR AUTOMATICAMENTE A EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE RESGUARDAR O DIREITO INDIVIDUAL À ASSISTÊNCIA MÉDICA.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE A BENEFICIÁRIO QUE ESTIVER INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. A exclusão do dependente, a pedido da titular do plano de saúde, em razão de ação de divórcio em curso, embora tenha previsão contratual, não pode resultar automaticamente na extinção do contrato em relação para o beneficiário dependente, mormente, quando está em pleno tratamento de saúde e passou por recente internação hospitalar, havendo ainda normas legais e regulamentadoras que asseguram aos beneficiários o direito de manter as mesmas condições contratuais em caso de cancelamento do plano de saúde pelo titular, desde que assuma o pagamento integral. Art.30 da Lei 9.656/98 c/c art. 24, II e art. 3º, §1º da RN 557/2022 em aplicação analógica à hipótese. Precedentes.

2. Recursos desprovido. Aclaratórios prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE – APS
contra decisão (id origem 36230979) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por Marcelo Oliveira Lima, rejeitou o pedido formulado em âmbito de embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo decisão que determinou cumprimento do acórdão proferido nesta segunda instância, decorrente do julgamento do Agravo de instrumento nº 5007742-89.2023.8.08.0000, e acrescentando que “
e
m que pese haver disposição contratual sobre a impossibilidade de manutenção do ex-cônjuge como beneficiário-dependente a partir do ano de 1996, há a ressalva de que apenas por decisão judicial este pode ser mantido no plano”.

Nas razões recursais, sustenta a operadora de saúde sobre a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência deferida, tendo em vista que, ao solicitar o cumprimento da decisão, verificou que o autor encontrava-se inativo no plano de saúde. Explica que, em 07/11/2023, o cliente Marcelo teve a sua matrícula excluída da Saúde Petrobras, por solicitação de exclusão de dependente a pedido da titular do plano Aline Araujo Oliveira, sob manifestação através do canal de atendimento “
whatsapp
”, consoante Cláusula 116, I do Regulamento Saúde Petrobras; e item 8.1, alínea “a” e item 8.3, alínea “b” da Cartilha Manual de orientações operacionais: Critérios de elegibilidade de beneficiário. Aduz que, tratando-se de uma exclusão a pedido, é imperiosa a liberalidade que o titular possui para excluir um dependente do seu grupo familiar a qualquer tempo, e de forma imotivada, mesmo assim, a titular indicou como motivo da exclusão a dissolução do vínculo conjugal com o beneficiário em questão em virtude de divórcio.

Também afirma a agravante que, após o restabelecimento do benefício do Sr. Marcelo de Oliveira Lima, e em razão do descontentamento da titular do benefício, ex-cônjuge do autor, houve ajuizamento da ação judicial nº 0000098-07.2024.5.17.0014, na qual houve deferimento de liminar determinando a imediata exclusão do Sr. Marcelo do plano de saúde da titular, e assim, segundo entendimento da agravante, esta se encontra impossibilitada de dar cumprimento à decisão judicial proferida nesta segunda instância, tendo em vista que, para a continuidade do fornecimento do medicamento, é necessária permanência do Sr. Marcelo no plano, por sua própria natureza de autogestão e não comercial.

Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, e no mérito, a revogação da decisão recorrida, eis que em dissonância com o entendimento legal e contratual.

Contrarrazões já apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do agravo e requerendo o bloqueio imediato do valor do medicamento e das astreintes.

Decisão juntada ao evento 7431714 recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Documentação colacionada pela agravante alegando cumprimento da ordem judicial (id 7508753).

Embargos de Declaração
opostos pela APS afirmando, em suma: a) existência de contradição eis que as questões havidas entre a Embargante e seus beneficiários não pode ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que entre eles não há relação de consumo; b) existência de outra contradição ao mencionar o art. 30 da Lei 9.656/98 c/c art. 24, II da RN 557/22, porquanto os artigos acima citados fazem referência a perda de vínculo do titular, ocorre que o Embargado é apenas dependente, não podendo ser aplicado por analogia ao caso concreto; c) Também afirma omissão quanto às evidências trazidas nos autos do processo nº 0000098-07.2024.5.17.0014, de que o agravado possui plano de saúde decorrente de vínculo empregatício com a empresa Itaú; d) necessidade de que seja aclarada a determinação para que seja comprovado mensalmente o estado de saúde do Embargado, para fins de comprovação da data final do tratamento.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de recursos e embargos de declaração, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o processamento
dos aclaratórios opostos.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a reanálise ou complementação, ainda que para saneamento de eventuais vícios, da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento colegiado e, especialmente, porque os argumentos ventilados nos aclaratórios serão analisados neste julgamento, e existindo vícios, serão saneados.

Assim, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, e já antecipo que em que pesem os combativos argumentos tecidos pela recorrente nos autos, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento primevo de que o recurso interposto pela operadora de saúde merece desprovimento.

O propósito recursal consiste analisar a adequação da decisão do juízo a quo que determinou o cumprimento da tutela de urgência concedida nesta instância recursal, em virtude do provimento do
Agravo de instrumento n
º
5007742-89.2023.8.08.0000
interposto, à época, por Marcelo de Oliveira Lima (ora agravado), determinando o fornecimento em seu favor do medicamento Inebilizumabe, uma vez que este foi, supervenientemente, excluído do plano de saúde administrado pela agravante, a pedido da titular do plano, sua ex-cônjuge de nome Aline Araújo Oliveira.

Primeiro, devo novamente rememorar que, ao tempo do ajuizamento da ação originária deste agravo que objetiva fornecimento de medicamento para tratamento de doença e do deferimento da tutela de urgência mediante acórdão desta colenda Câmara Cível proferido na data de 25/10/2023, o agravado Marcelo ainda era
beneficiário
ativo
do plano de saúde operado pela agravante, passando a ser excluído, a pedido da titular e ex-cônjuge, supervenientemente, em novembro de 2023 e durante o processamento da ação referência.

Não ignoro a possibilidade contratual de exclusão estabelecida no manual ou cartilha da APS, item 8.1 o qual prevê que “
o
beneficiário dependente poderá ser excluído a qualquer tempo, quando da solicitação do beneficiário titular por meio dos seguintes canais: a. preenchimento via sistema eletrônico no Portal do Beneficiário, disponível no site da Saúde Petrobras Saúde Petrobras | Página inicial (saudepetrobras.com.br), na opção Exclusão no Plano => Exclusão de Dependente no Plano; b. solicitação por meio dos nossos Canais de Relacionamento, citados neste manual
”, sem previsão de prévia comunicação, inclusive.

Também não desconheço a impossibilidade do beneficiário permanecer como dependente no plano de saúde de sua ex-cônjuge, tendo em vista que obsta o direito da titular de indicar eventual e futuro novo cônjuge ou companheiro para usufruir de tal benefício.

Todavia, a exclusão do dependente não pode resultar automaticamente na extinção do contrato em relação a este, mormente
,quando
está em pleno tratamento de saúde
e há norma regulamentadora que assegura aos beneficiários o direito de manter as mesmas condições contratuais em caso de cancelamento do plano de saúde pelo titular. Explico:

O plano de saúde em voga foi celebrado na modalidade coletivo empresarial que oferece cobertura à população delimitada e vinculada às Patrocinadoras vinculadas à Petrobrás, por relação empregatícia, cuja participação dos dependentes está, em regra, condicionada à participação do beneficiário titular no contrato, na forma de seu Regulamento anexado aos autos referência.

A modalidade de plano coletivo empresarial está regulada pela
Resolução Normativa n.
557/2022
da ANS
(que disciplina sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos de orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde), se observando que, em seu art. 24, prevê a referida norma sobre a exclusão de assistência à saúde dos beneficiários (e dependentes destes) de planos coletivos, o seguinte:

Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos.

Parágrafo único.
As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses:

I - fraude; ou

II - por
perda dos vínculos do titular
previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução,
ou de dependência
, desde que previstos em regulamento ou contrato,
ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou

III -
a pedido do beneficiário
.

Vejam que a exclusão de Marcelo deu-se em razão de duas hipóteses, a pedido da titular e beneficiária, e porque também perdeu a condição de dependente em razão de ação de divórcio em curso.

Na segunda hipótese, a norma ressalva expressamente o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, as quais asseguram ao empregado que tem seu vínculo empregatício rescindido sem justa causa rescindido,
a manutenção de sua condição de beneficiário, desde que assuma o pagamento integral,
direito este extensível ao
grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

Portanto, em razão da supressão da condição de dependente, poderia sim Marcelo ser mantido como beneficiário,
assumindo o pagamento integral de suas despesas
, à luz do art.30 da Lei 9.656/98 c/c art. 24, II da RN 557/2022.

Inclusive, mesmo que tivesse sido excluído imotivadamente a pedido da titular, na forma como permite o inciso III do art. 24 da RN 557/2022, penso ser possível a aplicação analógica do art. 3º, §1º disposto na mesma Resolução Normativa, em que pese voltado aos planos familiares. Segundo tal regramento: “
A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”.

Oportuno acrescentar que a agravante, em seus aclaratórios, aponta contradição em minha decisão anterior, por citar dispositivos legais e normativos, reprisados acima, que não se aplicariam à hipótese. Porém, está claro que o raciocínio é de aplicação analógica.

Havia ressaltado em minha decisão inicial que, in litteris:
“
sempre o direito individual de assistência à saúde e a interpretação mais favorável ao consumidor
devem se
sobrepor aos termos contratados
, notadamente no caso em análise, no qual o agravado foi excluído
durante tratamento de saúde de grave enfermidade que o acomete,
inclusive,
tendo obtido alta médica recentemente, após internação hospitalar em razão da ausência do medicamento por ele pretendido
. Não é razoável
a contratação de novo plano com condições e prêmios diversos daquele mantido há anos pelo agravado, e ainda mais grave, sem portabilidade das carências há muito cumpridas, nesse cenário expost
o”.

Não obstante, a operadora agravante chama atenção em seus aclaratórios para o fato de que é entidade de autogestão, não lhe sendo aplicável as normas consumeristas, na forma Súmula 608 do c.STJ. Assiste-lhe razão. Todavia, a não incidência da legislação consumerista não altera o raciocínio exposto supra, afinal, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas à luz do
princípio da boa-fé
e confiança
que regem os contratos. Os direitos fundamentais à vida e à saúde gozam de proteção constitucional, cujo texto magno reserva especial abrigo à dignidade da pessoa humana, e ainda que se afaste a incidência do CDC, não se pode afastar a incidência dos direitos fundamentais nesta relação.

Também não desconsidero decisão proferida em âmbito da Reclamação Trabalhista n. 0000098-07.2024.5.17.0014 pelo douto juízo do trabalho da 14º Vara do Trabalho de Vitória que deferiu a tutela de urgência nos autos da reclamatória movida por Aline, determinando a imediata retirada de seu ex-cônjuge da lista de seus dependentes no plano de saúde agravado, e assim o fez ao argumento de que a reclamante amarga impactos financeiros em seu contracheque pelo uso do plano de saúde por seu ex-cônjuge.

Ocorre que, para cumprimento da tutela de urgência deferida em âmbito da ação ordinária referência deste agravo, deverá Marcelo ser mantido no plano, na forma disposta na legislação e regramentos já referenciados,
assumindo o agravado as obrigações decorrentes
, nem que a operadora fracione ou desmembre as matrículas a permitir que, tanto a titular (e ex-cônjuge) quanto o agravado arquem, cada um, com sua cota-parte, ao menos de forma provisória, até o final de seu tratamento, a permitir que o agravado possa efetuar a transição ou migração para a modalidade individual no mesmo plano ou em outro plano privado, com assunção de suas carências já cumpridas.

A agravante, em seus aclaratórios afirma que deveria ser aclarada a determinação para que seja comprovado, mensalmente, o estado de saúde do agravado, para fins de comprovação da data final do tratamento. Não há necessidade de aclaramentos, porquanto o que foi ressaltado supra não se trata de nenhuma “determinação”, ou obrigação à operadora, mas fundamentação tecida, no sentido de se demonstrar a possibilidade de manutenção do agravado no plano de saúde.

Aliás, no mesmo sentido aqui exposto, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ.
DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO À BENEFICIÁRIA. INACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE POR SOLICITAÇÃO DO TITULAR QUE, APESAR DE SER LÍCITA, NÃO PODE GERAR AUTOMATICAMENTE A EXTINÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 3º, § 1º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195/2009 DA ANS. DEVER DA OPERADORA DE OFERTAR A MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS EM PLANO INDIVIDUAL. EX-CÔNJUGE QUE FIGUROU COMO BENEFICIÁRIA HÁ MAIS DE VINTE ANOS NO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELO EX-MARIDO E FOI EXCLUÍDA SOMENTE APÓS TRANSCORRER TRÊS ANOS DA DATA DO DIVÓRCIO. ADIMPLEMENTO DE SUA COTA-PARTE DURANTE TODO O PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RÉ. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
DEVER DE RESGUARDAR O DIREITO INDIVIDUAL À ASSISTÊNCIA MÉDICA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE OFERTAR PLANO INDIVIDUAL NAS MESMAS CONDIÇÕES DO SEGURO FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50130898120198240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5013089-81.2019.8.24.0038, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 03/02/2022, Sétima Câmara de Direito Civil).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA -
PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 3º, §1º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/09 DA ANS - POSSÍVEL O DESMEMBRAMENTO DO PLANO FAMILIAR, COM CONSEQUENTE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL,
COM IGUAL COBERTURA E SEM NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE COMPORTAM MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1001736-08.2020.8.26.0011; RELATOR (A): MARCIA DALLA DÉA BARONE; ÓRGÃO JULGADOR: 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 5ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 25-8-2020; DATA DE REGISTRO: 25-8-2020; grifou-se).

Inclusive, o c.STJ também já examinou pedido de dependente que havia sido excluída pela operadora de saúde após concretização de divórcio do titular, embora estivesse em tratamento de saúde, admitindo a aplicação da Resolução nº 19 da CONSU, a qual possibilita a manutenção do plano de saúde até a oferta de plano individual ao ex-dependente de titular de plano de saúde coletivo, em absoluta conformidade com o entendimento jurisprudencial daquela Corte Superior. Verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. OFENSA A RESOLUÇÃO. NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL, A ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE A BENEFICIÁRIO QUE ESTIVER INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circulares e demais atos normativos de hierarquia inferior a decreto, por não revestirem o conceito de lei federal. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.Precedentes. 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1695498 SP 2020/0098039-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

Ademais, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, segundo a qual
se mostra abusiva a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde durante o período de tratamento médico
a que se encontra submetido o beneficiário de plano de saúde, visto que tal conduta retira do contrato a sua função social. (AgInt no AREsp n. 1.732.452/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.); (AgInt no REsp n. 1.959.862/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.).

Como bem constatou o Magistrado de 1º Grau na decisão atacada, ispsis litteris, “
e
m que pese haver disposição contratual sobre a impossibilidade de manutenção do ex-cônjuge como beneficiário-dependente a partir do ano de 1996,
há a ressalva de que apenas por decisão judicial este pode ser mantido no plano
”,
sendo este justamente o caso.

Em seus aclaratórios, a agravante afirma a existência de evidências
colacionadas aos autos da reclamação trabalhista nº 0000098-07.2024.5.17.0014,
de
que
o agravado
Marcelo possui plano de saúde decorrente de vínculo empregatício com o Banco Itaú SA, requerendo seja o referido empregador oficiado a confirmar o vínculo de trabalho e a existência de plano de saúde.

Todavia
,
a um,
não houve colação de nenhuma prova de que Marcelo possui plano de saúde mantido em seu benefício por seu empregador.
A agravante apenas
exibiu
print da rede social “LinkedIn” (que tem por foco os relacionamentos profissionais), em cuja página Marcelo informa que trabalha como Gerente do Banco Itaú; e a dois, o requerimento para que o Banco seja oficiado deve ser, primeiramente, apreciado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, competindo a esta instância revisora, por meio do presente recurso, apenas reexaminar a decisão agravada, nos limites da matéria devolvida.

Por fim
,
destaco que, as
contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" ( EDcl no REsp 1.584.898/PE , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016), de modo que deixo de conhecer os pedidos formulados em contrarrazões.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento

ao agravo de instrumento, julgando prejudicado os aclaratórios.

É como voto.